Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718948-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Milena Raquel Carvalho Cavalcanti Martinello Lima em apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que a eliminou do certame na etapa de avaliação biopsicossocial. Consigna-se que, no curso do processo, foi provido o agravo de instrumento de no 0704350-18.2023.8.07.0000, concedendo a antecipação de tutela recursal para determinar ao réu a reintegração da parte autora, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência (caso tenha obtido nota, conforme edital) para o cargo de cirurgião-dentista, conforme a lista de classificação final, sem necessidade de desligamento de nenhum dos candidatos já convocados, garantindo-se a reserva de vagas, caso tenha obtido notas. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão a parte apelante. A autora, em seu recurso, assim postulou: “Requer, desde já o seu recebimento no efeito suspensivo, com a imediata intimação do recorrido para, querendo, oferecer as contrarrazões e, ato contínuo, sejam os autos enviados, com as razões anexas, para o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma da lei processual e conforme as razões que seguem anexas” (ID no. 57398086, pág.1) Contudo, nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judiciis, apartando-se, a recorrente, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao alimentante. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenou a ré a fornecer tratamento medicamento começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Publique-se Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator